Tribunal: TJBA
Processo: 8118010-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118010-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HELIO JOSE PACHECO Advogado(s): IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESSENCIAIS. TUMOR HIPOFISÁRIO VOLUMOSO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E RISCO À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela antecipada que determinou a cobertura de materiais cirúrgicos e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante busca exclusivamente a majoração do valor indenizatório, enquanto a apelada impugna o benefício da justiça gratuita e sustenta a manutenção integral da sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso ou se deve ser majorado, considerando a gravidade da negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais em situação de urgência médica e risco concreto à vida. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada, pois o apelante apresentou documentação robusta comprovando sua hipossuficiência econômica: é aposentado, percebe renda líquida de aproximadamente R$ 3.000,00, possui empréstimos bancários e despende mensalmente mais de R$ 2.500,00 com plano de saúde, restando-lhe margem financeira insuficiente para arcar com custas processuais. 4. A simples constituição de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, requisito evidentemente preenchido no caso concreto. 5. A negativa de cobertura de materiais essenciais à realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano, quando há expressa indicação médica fundamentada, configura ato ilícito e viola frontalmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, não se tratando de mero inadimplemento contratual. 6. O apelante foi diagnosticado com volumoso tumor hipofisário causador de hemianopsia bitemporal e diplopia, com obstrução de mais de 50% das carótidas, perda progressiva de visão, dores intensas e risco concreto de morte, exigindo cirurgia intracraniana via endoscópica com utilização de neuronavegador e selador Aquamantys, cuja cobertura foi negada pela operadora. 7. Durante aproximadamente quatro meses, o beneficiário conviveu com a angústia de saber que sua condição de saúde se agravava progressivamente, que corria risco iminente de morte e que a cirurgia necessária não seria realizada adequadamente sem os materiais negados, configurando dano moral in re ipsa, presumido pela própria natureza do ato lesivo. 8. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições econômicas das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação. 9. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença, embora não seja irrisório, revela-se módico diante da gravidade excepcional da situação — tumor volumoso, risco de morte, obstrução superior a 50% das carótidas, perda progressiva de visão, dores intensas — aliada à demora injustificada de meses para a solução do problema e à necessidade de intervenção judicial. 10. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e equilibrado, alcançando de forma proporcional as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa nem banalizar o instituto do dano moral, observados os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 11. Impugnação ao benefício da justiça gratuita rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00. Tese de julgamento: "1. A simples constituição de advogado particular não afasta a condição de hipossuficiência quando comprovada documentalmente a insuficiência de recursos para arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais prescritos por médico especialista para procedimento coberto pelo plano de saúde, em situação de urgência e risco concreto à vida, configura ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade excepcional do caso, a extensão temporal do sofrimento, o risco à vida e as funções compensatória e pedagógica da reparação.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 405, 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421, 422. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8118010-43.2023.8.05.0001, sendo apelante Hélio José Pacheco e apelada Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator